Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-57.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0000281-57.2021.8.14.0000

RECORRENTE: FERNANDO LOPES LACERDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADIMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE RETORNO DA COMPETÊNCIA PARA REGISTRO IMOBILIÁRIO NO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA, INDEFERIDO DO PEDIDO COM O FUNDAMENTO DE QUE O CASO ESTAVA VINCULADO A JUÍZO ADMINISTRATIVO SUPERIOR. SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA IMOBILIÁRIA DETERMINADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, APÓS INSPEÇÃO NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, NO ANO DE 2009, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE VITÓRIA DO XINGU NÃO ERA SEDE DE COMARCA, SENDO PADRÃO NAS COMARCAS DO INTERIOR O FUNCIONAMENTO DO REGISTRO DE IMÓVEIS NA SEDE DA COMARCA. POSTERIOR CRIAÇÃO DE COMARCA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU NO ANO DE 2013. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA A RESTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA PLENA AO CARTÓRIO. FATOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE REFORÇAM A POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

1.

As razões que conduziram à retirada pelo CNJ da competência para registro de imóveis no Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu foram o fato de que o município não era sede de comarca, além de possíveis irregularidades praticadas pelo oficial titular, à época da inspeção. No entanto, a criação de comarca no Município de Vitória do Xingu, em 2013, e a mudança na titularidade da serventia extrajudicial, com a investidura do recorrente como oficial titular, após aprovação em concurso público, fazem desaparecer os motivos para a supressão da competência e conduzem à segura possibilidade de sua restauração.

2.

A manutenção da atribuição do registro de imóveis em Altamira traz evidentes prejuízos aos munícipes de Vitória do Xingu, que dependem de um deslocamento não tão fácil e dispendioso para outro município, sem que persistam razões que ainda justifiquem a indisponibilização do serviço nesse município.

3.

Manifestação favorável da Juíza de Direito da Vara de Registros Públicos de Altamira/Pa; manifestação favorável do titular do Cartório do 1º Ofício de Altamira; estudo de viabilidades realizado pela Secretaria de Planejamento do TJPA, que prevê a manutenção de um Cartório de Ofício Único em Vitória do Xingu, com competência plena, inclusive para o registro de imóveis; relatório positivo da Correição realizada em 2021 pela Corregedoria Geral de Justiça, que não detectou problemas sérios no Cartório de Vitória do Xingu, são fatos, colacionados durante a instrução processual, que direcionam à pertinência do pleito.

4.

É responsabilidade do Poder Judiciário, através de seus tribunais, a fiscalização e gerenciamento dos serviços notariais e de registro, conforme previsão constitucional, não implicando em desrespeito hierárquico a restauração da competência de registro de imóveis a serventia extrajudicial, visto ser
matéria inserta na autonomia constitucionalmente assegurada aos Tribunais, ainda que a determinação de supressão dessa competência não tenha advindo do Judiciário Estadual.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
Fernando Lopes Lacerda
contra decisão da Excelentíssima Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
, à época Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido seu pedido de retorno da atribuição do registro de imóveis ao Cartório Único da Comarca de Vitória do Xingu.

Consta do caderno processual que o ora recorrente é o delegatário do Único Ofício da Comarca de Vitória do Xingu, investido após aprovação em concurso público.

Relata o recorrente que a criação da serventia se deu em 21.07.1995, inicialmente apenas com a atribuição de Registro Civil de Pessoas Naturais, e posteriormente, em 02.07.1996, foram-lhe acrescentadas as atribuições de Notas, Registro de Imóveis, Protesto e Títulos e Documentos. Após inspeção do Conselho Nacional de Justiça foi-lhe suprimida, no ano de 2009, a atribuição de registro de imóveis, que passou a ser realizada no 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Altamira (ID 5521682, pp 10 a 14).

No ano de 2013 foi criada a Comarca de Vitória do Xingu, o que motivou o ora recorrente a pedir à Corregedoria de Justiça que permitisse a retomada da atribuição de Registro de Imóveis para a Serventia do Único Ofício de Vitória do Xingu.

O pedido foi indeferido, em decisão de 13.04.2021, sob o fundamento de que o caso estava vinculado a juízo administrativo superior, visto que a ordem, de retirada da competência do Ofício Único da Comarca de Vitória do Xingu, fora oriunda do CNJ, consubstanciada através de atos da Presidência do TJPA, impossibilitando a revisão por aquele órgão censor.

Não conformado com a decisão, o peticionante interpôs o presente recurso arguindo: a) que a superveniente instalação da Comarca Judicial no Município de Vitória do Xingu acarretaria o imperativo retorno do serviço de Registro de Imóveis à serventia do Cartório Único daquele Município; b) que a decisão administrativa do CNJ, de transferir para Altamira o serviço de Registros de Imóveis de Vitória do Xingu, não pode se sobrepor às normas abstratas e atos administrativos concretos supervenientes: c) que não há impeditivo hierárquico do TJPA em relação ao CNJ para decidir sobre o pedido dos autos; d) que, em se julgando incompetente para decidir o pleito, a Corregedora de Justiça deveria remeter a questão à apreciação da Presidência do TJPA, nos termos da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Em razão da apresentação da peça recursal, o processo foi encaminhado ao Conselho da Magistratura, nos moldes regimentais, cabendo a relatoria do feito inicialmente à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual baixou os autos em diligência requisitando: a) Disponibilização, pela Corregedoria Geral de Justiça, dos relatórios de Correição e Inspeção realizados na serventia do Cartório Único da Comarca de Vitória do Xingu, nos últimos 5 anos; b) Realização de estudo de viabilidade sobre a possibilidade do Município de Vitória do Xingu comportar a instalação do serviço de Registro de Imóveis; c) Certificação sobre a manifestação nos autos dos delegatários envolvidos; d) Certificação sobre o andamento do Pedido de Providências de nº 0000619-39.2020.2.00.0814, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça; e) Manifestação do representando do Ministério Público (ID nº 8563905).

O Procurador de Justiça eximiu-se de emitir parecer, entendendo que “a hipótese material não requer a intervenção ministerial”, nos termos da Constituição Federal e da Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público (ID 11875824).

Encerrada a gestão 2021/2022 do Conselho da Magistratura e pendente de julgamento o processo houve redistribuição, cabendo a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, apenas no efeito devolutivo, e o conheço, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua convalidação.

A Serventia Extrajudicial do Cartório do Único Ofício do município de Vitória do Xingu foi criada em 21.07.1995, inicialmente apenas com a atribuição de Registro Civil de Pessoas Naturais. Mais tarde, em 02.07.1996, passou a atuar de forma plena, acrescentando-se-lhe, através da Portaria nº 006/96, as atribuições de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Protesto.

Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça procedeu Inspeção nos Serviços Notariais Registrais do Estado do Pará, de cujo relatório é importante que se destaquem alguns excertos.

1 - INTRODUÇÃO

A inspeção nos serviços notariais e de registro do Estado do Pará foi realizada por equipe composta de magistrados, servidores da Justiça, delegados e prepostos de registro de imóveis, com a incumbência de examinar unidades dos serviços de registro de imóveis, tendo em vista as reiteradas notícias de irregularidades nos registros imobiliários, assentamentos em geral, e na qualidade da prestação do serviço delegado.

A visita teve foco no Registro de Imóveis da Comarca de Altamira e se estendeu para o Registro de Imóveis instalado em Vitória do Xingu, também Comarca de Altamira
, para a Comarca de Senador José Porfírio, além de consultas que foram realizadas, à distância, no serviço de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Xingu.

Foram encontradas irregularidades de caráter formal e material que podem ser classificadas como muito graves e outras que, embora de menor potencial lesivo, contribuem para a completa insegurança jurídica dos serviços registrais imobiliários inspecionados no Estado do Pará.

(...)

2 – CONSTATAÇÕES

As causas desse completo descontrole são muitas e impressionantes, não escapando o Poder Público da responsabilidade pela inquietude fundiária existente no Pará, onde se constatou:

(...)

2.8 –
Unidade de registro de imóveis em Vitória do Xingu No Município de Vitória do Xingu, lindeiro ao de Altamira onde está a sede da Comarca
, havia a Serventia de Registro das Pessoas Naturais, criada pela Lei Estadual 5008/81 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará).
A ela foi adicionada, por meio da Portaria 06/96 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, a competência para registro de imóveis, se abrindo caminho para fraudes e descontrole, a exemplo da Matrícula 178, lavrada em 1999, cuja área é maior do que o território do Pará
.

3 – PROVIDÊNCIAS

(...)

3.2 –
Providências correicionais A situação de insegurança jurídica decorrente da desordem constatada exige a determinação das providências correcionais detalhadas a seguir:

(...)

3.2.6
– Competência da unidade de Vitória do Xingu Ao Delegado do Serviço Notarial e Registral do Município de Vitória do Xingu, Comarca de Altamira, está atribuída competência plena. Contudo, não há amparo legal para o exercício cumulativo da atividade de registro de imóveis. O caso é excepcional no Estado do Pará, visto que é padrão nas Comarcas do interior o funcionamento do serviço de registro imobiliário na sede da Comarca.

Revoga-se, por conveniência administrativa, a Portaria 06/96 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, para que a competência para registro de imóveis na Comarca de Altamira seja sediada exclusivamente no Município sede da Comarca.
Assinala-se o prazo de trinta (30) dias para que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará tome as providências de estilo, tais como o recolhimento do acervo e a concessão, na forma do art. 29, I, da Lei 8935/94, do direito de opção ao Delegado do Serviço Notarial e Registral de Vitória do Xingu, devidamente concursado.

Insta ressaltar que a Serventia do 1º Ofício de Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da sede da Comarca de Altamira não conta com Delegado do Serviço, vez que declarada a vacância após o último concurso, quando, entre os aprovados, não houve interessados na investidura.

Da análise do relatório da inspeção procedida pelo CNJ constata-se que, não só o fato de que o Município de Vitória do Xingu não ser sede de Comarca na época, mas também as diversas irregularidades registrais encontradas na região motivaram as providências correcionais, dentre as quais, a revogação da Portaria 06/96 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que atribuíra competência plena ao Cartório Único de Vitória do Xingu.

Posteriormente, através da Lei Estadual 7.734/2013, criou-se a Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/Pa, cuja operacionalização de instalação veio a ocorrer com a Resolução nº 7, de 30.09.2020, da Presidência do TJPA, efetivamente inaugurada em 06.10.2020.

Em 29.05.2018, o ora recorrente foi investido no cargo de Titular da Serventia Extrajudicial do Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu-Pa, após aprovação em concurso público.

O recorrente firma sua pretensão no argumento de que a instalação da Comarca no município de Vitória do Xingu traria como consequência direta e imediata a restauração da competência plena ao Cartório do Único Ofício daquele município, por ter sido a não caracterização do município como comarca a única motivação para o ato do CNJ.

A decisão questionada restou consignada nos seguintes termos (trechos relevantes para a análise):

(...)

Em que pese estar-se diante da existência de fato novo, modificativo quanto à situação jurídica afeta à atribuição da serventia requerente, o pedido encontra-se direcionado à instância de piso que, por esse status, detém por obrigação observar a hierarquia de instâncias, razão pela qual, em todo o caso, deve-se reconhecer a competência da Corregedoria Nacional de Justiça para apreciar o mérito da demanda, eis que a ordem para a transferência do acervo de registro de imóveis do Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu para o Cartório do 1º Ofício de Altamira é oriunda daquele órgão administrativo-disciplinar superior.

Some-se a isso, o fato de que o cumprimento da ordem oriunda do CNJ consubstanciou-se através de atos expedidos pela D. Presidência do TJPA, os quais por ausência de subordinação, não podem ser revistos por esta Corregedoria.

(...)

INDEFIRO o pedido, eis que inexiste decisão do órgão competente autorizando este censório de piso à restabelecer a atribuição do registro de imóveis em favor do Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu.

(...)

Belém, 13 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora Geral de Justiça.

A despeito da relevância das razões que fundamentam a decisão recorrida, sobretudo pela cautela que elas evidenciam, a situação do Cartório do Único Ofício da Comarca de Vitória do Xingu requer uma atenção mais aprofundada.

Já são 14 anos que a serventia não atua em sua competência plena, desde que lhe foi suprimida a atribuição do Registro de Imóveis. Nesse período, alguns eventos, como a instauração de Comarca na sede do município Vitória do Xingu e o provimento da vaga de Oficial Titular do Cartório, por concurso público, conduzem à expectativa de que não existam mais motivos para que a serventia deixe de atuar na sua plenitude.

Ademais, é interesse do Estado que o Cartório Único da Comarca de Vitória do Xingu seja restituído na plenitude de sua atuação, visto que, se para a administração da serventia há perda de receita, o prejuízo aos cidadãos do município é ainda maior, porque deixam de usufruir de um serviço que lhes é de direito, sem mais motivos que ainda o justifique.

A distância de Vitória do Xingu até Altamira, onde estão sendo processados os atos registrais e notariais de imóveis, é de 49 km de estrada, que são percorridos, de carro, em aproximadamente uma hora, a depender das condições da via e da época do ano que, na nossa região amazônica, guarda estreita relação, em virtude da variação climática; e esse é apenas um dos atropelos a que se vê submetido o habitante do município que necessita utilizar os serviços de registros e notações de imóveis.

Neste sentido, importante que se ressalte a manifestação da Dra. Luanna Karissa Araújo Lopes Sodré, à época Juíza de Direito da Vara de Registros Públicos de Altamira/Pa, constante dos autos, a qual, após consulta da Corregedoria de Justiça, foi favorável ao retorno da Atribuição de Registro de Imóveis ao Cartório de Vitória do Xingu (ID 8652939, pp 06).

As respostas às diligências requeridas pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, quando atuou como relatora do feito, também favorecem ao deferimento do pleito e afastam quaisquer empecilhos para a restauração da competência plena ao Cartório Único de Vitória do Xingu.

Senão, vejamos.

A Corregedoria Geral de Justiça informou a realização de correição no Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu no ano de 2021, da qual não foram detectados problemas sérios, sendo a providência requerida pelo Juiz Corregedor, de natureza mais significativa, a necessidade de digitalização do acervo da serventia (ID Nº 9973696, ID Nº 9973697 e ID Nº 9973698).

A Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças do TJPA informou sobre a tramitação de proposta de anteprojeto de lei acerca da reorganização dos serviços notariais e de registro no Estado do Pará, tendo a equipe técnica que impulsiona a proposta concluído pela permanência de 01 Cartório Único em Vitória do Xingu, com as competências de Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro de Pessoas Jurídicas, Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e de Protesto. Ou seja, a serventia tem estrutura, demanda e condições de voltar a atuar no Registro de Imóveis, como foi originalmente instaurada (ID 11764714, pp 12).

O titular do Cartório do 1º Ofício de Altamira, Sr. Milton Alves da Silveira, manifestou-se favorável ao restabelecimento da delegação do Registro de Imóveis no Cartório de Vitória do Xingu (ID 11599939, pp 2 e 3).

Vale destacar que as irregularidades apontadas no relatório da Inspeção do CNJ, quando limitou a competência do cartório, diziam respeito a ações ligadas ao registro de imóveis no ano de 2009, época em que a titularidade da serventia estava em mãos de outra pessoa e que, após o ano de 2018, quando o recorrente foi investido como titular do cartório, não se tem notícia de conduta irregular na sua atuação profissional, pelo menos é o que atestam as informações prestadas nos autos pela Corregedoria Geral de Justiça.

A responsabilidade do Judiciário em fiscalizar e gerir os serviços notariais e de registro é competência fixada constitucionalmente.

Constituição Federal 1988

Art. 236.
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. (Regulamento)

§ 1º
Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

(...)

Também a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça corrobora essa competência.

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão relativa às propostas de acumulação, desacumulação, anexação ou desanexação de serventias extrajudiciais é matéria inserta na autonomia constitucionalmente assegurada aos Tribunais para prática de atos destinados à organização de sua estrutura interna e de seus serviços auxiliares, observando-se sempre os princípios dedicados à Administração Pública.

2. Conforme já decidido pelo Plenário deste órgão de controle, o “TJPB, ao editar a Resolução TJPB nº 27, de 2013, dispondo sob as desacumulações e acumulações nas Serventias Extrajudiciais vagas do Estado da Paraíba, para efeito de concurso público, observou o disposto na Lei Complementar Estadual nº 96, de 2009 e na Resolução nº 80, deste Conselho Nacional” (PP 0001491-81.2014.2.00.0000 - Rel. FABIANO SILVEIRA - 22ª Sessão Extraordinária - julgado em 01/12/2014)

3. Não foram apresentados, nas razões recursais, elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática final anteriormente proferida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(CNJ. Procedimento de Controle Administrativo 0004222-16.2015.2.00.0000, Rel. Ministro ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES GOUDINHO, julgado em 14/08/2020).

No Judiciário Paraense, as correições e inspeções extrajudiciais têm sido exercidas historicamente pela Corregedoria Geral de Justiça, conforme se depreende do artigo 40 do Regimento Interno do TJPA.

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

(...)

II - realizar correição geral ordinária sem prejuízo das
extraordinárias que
entenda fazer, ou
haja de realizar, por determinação do Conselho de Magistratura
em, no mínimo, metade das varas da entrância final;

(...)

Decerto não pode o Tribunal de Justiça do Estado do Pará esperar que o Conselho Nacional de Justiça venha espontaneamente sanar pendências nas Unidades Notariais e de Registro do Estado do Pará, sobretudo quando já está firmada a competência estadual para tais casos.

O recorrente também interpôs junto ao Conselho Nacional de Justiça Pedido de Providências para a restituição da competência plena ao Cartório (Processo nº 0000619-39.2020.2.00.0814), que até a presente data não foi julgado, sendo a última tramitação a conclusão para decisão, em 19.06.2023.

A instalação de Comarca no Município de Vitória do Xingu; a mudança na titularidade da serventia extrajudicial do Cartório Único de Vitória do Xingu; a manifestação favorável da Juíza de Direito da Vara de Registros Públicos de Altamira/Pa; a manifestação favorável do titular do Cartório do 1º Ofício de Altamira; a manifestação da Secretaria de Planejamento do TJPA, indicando o resultado do estudo de viabilidades que prevê a manutenção de um Cartório de Ofício Único em Vitória do Xingu, com competência plena, inclusive para o registro de imóveis; o relatório positivo da Correição realizada em 2021 pela Corregedoria Geral de Justiça, que não detectou problemas sérios no Cartório de Vitória do Xingu; além do prejuízo social que o pleito destaca,

são fatos constantes dos autos que evidenciam a segura possibilidade do Cartório Único de Vitória do Xingu ser restituído na sua competência de registros e notações imobiliárias.

Entendo necessário que o Conselho da Magistratura, exercendo as prerrogativas que lhe conferem o artigo 28, VII, do Regimento Interno do TJPA
[1]
, e atuando em substituição à Corregedoria Geral de Justiça, respaldado na competência intrínseca que o efeito devolutivo atribui aos recursos, autorize, desde já, a restauração da atuação no Registro de Imóveis da Serventia Extrajudicial do Cartório Único de Vitória do Xingu-PA, considerando que já não subsistem os motivos, constantes do Relatório da Inspeção do Conselho Nacional de Justiça realizada em 2009 naquele ofício, que lhe suprimiram tal atuação.

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto por Fernando Lopes Lacerda, nos autos do processo administrativo eletrônico nº 0000281-57.2021.814.0000, para restituir ao Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu-Pa a competência de Registro de Imóveis, conforme lhe fora atribuído pela Lei nº 6.881/2006, mas que lhe havia sido suprimida pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2009.

Intime-se o titular do Cartório do 1º Ofício de Altamira-Pa, acerca esta decisão.

Dê-se ciência, também, ao Conselho Nacional de Justiça, através da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça;
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

Belém, 17/08/2023